Tribunal: TJSP
Processo: 1009518-55.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de cobrança de repasse de valores decorrentes de compras com cartão de vale-alimentação. Resolução no 623/2013, art. art. 5o, itens II.9 e II.11, estabelecendo a competência preferencial da Eg. Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a Câmaras, para o julgamento ações fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação de serviços bancários.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de cobrança de repasse de valores decorrentes de compras com cartão de vale-alimentação. Resolução no 623/2013, art. art. 5o, itens II.9 e II.11, estabelecendo a competência preferencial da Eg. Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a Câmaras, para o julgamento ações fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação de serviços bancários. Competência firmada em razão da matéria e não da pessoa. Precedentes do Col. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009518-55.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado FABIANA AP. CENTANIN LOURENÇO-
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
2
AC no 1.009.518-55.2017.8.26.0566 – São Carlos – Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.980
Apte. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Apda. FABIANA AP. CENTANIN LOURENÇO-ME
(Proc. no 1.009.518-55.2017.8.26.0566)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de cobrança de repasse de valores decorrentes de compras
com cartão de vale-alimentação. Resolução no 623/2013, art. art.
5o, itens II.9 e II.11, estabelecendo a competência preferencial da
Eg. Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a
24a Câmaras, para o julgamento ações fundadas em contrato de
cartão de crédito e prestação de serviços bancários. Competência
firmada em razão da matéria e não da pessoa. Precedentes do
Col. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 1.292/1.298) acolhendo, em parte,
pleito formulado contra o Município de São Carlos, para o fim de reconhecer sua
responsabilidade subsidiária em ação de cobrança (fls. 01/11) ajuizada por microempresa
do ramo alimentício pretendendo o recebimento de valores decorrentes de compras com
vale-alimentação realizadas em seu estabelecimento.
Sustentou o Município, em síntese, estar incorreta a decisão. O contrato é
particular e foi celebrado somente entre a autora e a empresa Ecopag, não sendo oponível à
Fazenda Pública. Município não pode responder, nem mesmo subsidiariamente, pela
conduta inadequada da Ecopag. Não houve culpa ou omissão do ente público. Ausentes
requisitos da responsabilidade civil, inclusive à luz da Lei no 8.666/93. Descabido aplicar a
teoria da tutela externa do crédito. Município não foi cúmplice do inadimplemento.
Pequeno atraso de repasses do Município à Ecopag está sendo discutido em ação própria.
Ecopag é ré em quase duzentos processos, e deve milhões de reais a muitas empresas no
Estado. Inaplicável o art. 608 do Código Civil. Necessário afastar a responsabilidade do
Município ou, subsidiariamente, limitá-la ao valor apurado na ação ajuizada pela Ecopag.
Citou jurisprudência. Daí a reforma (fls. 1.304/1.333).
Respondeu-se (fls. 1.337/1.350).
É o relatório.
2. Não conheço do recurso, com determinação.
Trata-se de ação de cobrança (fls. 01/11) de R$ 12.818,34, montante
decorrente da ausência do repasse de valores de compras com cartão vale-alimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
3
realizadas no estabelecimento comercial da autora.
É caso de não conhecer do recurso. Impõe-se observar a competência
recursal no âmbito do Tribunal de Justiça.
Em que pese figurar como parte o Município de São Carlos, no caso, firma-
se a competência ratione materiae e não ratione personae.
Como aqui já decidido:
"... a competência para julgamento de recursos por esta Seção de Direito
Público não se firma apenas pela qualidade das partes, mas sim em relação à
matéria posta nos autos, a qual, na hipótese em tela, diz respeito à relação jurídica
regida pelo Direito Privado." (AC no 0012493-22.2004.8.26.0114 v.u. j. de
18.06.13 Rel. Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR).
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na
inicial, conforme dispõem os art. 103 e 104 do RITJ-SP:
“art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la.”
“Art. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título
jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento.”
Trata-se de ação de cobrança (fls. 01/11) de R$ 12.818,34 ajuizada por
Fabiana Ap. Centanin Lourenço ME, microempresa do ramo alimentício (restaurante),
contra Ecopag e Direct Fácil, empresas fornecedoras de serviços no ramo de transações
eletrônicas em lojas, supermercados e restaurantes, bem como contra o Município de São
Carlos.
Segundo consta, a microempresa autora celebrou com a Ecopag contrato de
prestação do serviço de administração de cartão vale-alimentação (fls. 18/19), contrato ao
qual aderiu posteriormente a Direct Fácil (fls. 20/21).
Por meio do ajuste, a autora passaria a disponibilizar a seus clientes a opção
de pagamento das refeições com o cartão vale-alimentação da bandeira Ecopag. As
empresas administradoras do cartão, por sua vez, comprometeram-se a providenciar à
autora o repasse periódico dos valores dispendidos pelos consumidores usando o vale-
refeição.
O ajuste seria proveitoso à autora pois, segundo consta, a Prefeitura
Municipal, mediante pregão, contratara a Ecopag para fornecer cartões de vale-alimentação
dessa bandeira a seus servidores (contrato no 13/2015 fls. 43/47) potenciais clientes do
restaurante da autora.
Ocorre que, segundo consta, a Ecopag deixou de realizar o repasse à autora
dos valores relativos às compras com vale-alimentação realizadas em seu restaurante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
4
deixando em aberto um débito no valor de R$ 12.818,34.
Segundo a autora, além da responsabilidade direta das empresas
administradoras do cartão, o Município de São Carlos teria responsabilidade subsidiária
pelo adimplemento do valor, por suposta falha no seu dever de fiscalizar a atuação das
empresas.
Daí a ação (fls. 01/11) para cobrar da Ecopag e da Direct Fácil o referido
montante e para condenar a Prefeitura “na forma solidária ou na forma de pedido
sucessivo e alternativo” (fl. 09).
Como se vê, o objeto da ação é cobrança de valores em decorrência de
contrato empresarial celebrado entre particulares.
O serviço prestado pela Ecopag promover transações eletrônicas em lojas,
supermercados e restaurantes, permitindo a realização de vendas no varejo ou comércio
eletrônico mediante “vale-alimentação”
equipara-se ao serviço bancário de
administração de cartão de crédito.
Daí a competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos
do art. 5o, itens II.9 e II.11, da Resolução no 623/13:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado (...) subdividida em 3 (três) Subseções,
assim distribuídas:”
(...)
“II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e
38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:”
“II.9 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil
contratual e extracontratual relacionadas com as matérias de competência da
própria Subseção. (Redação dada pela Resolução no 693/2015);”
“II.11 - Ações fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação de
serviços bancários, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
Confira-se didático aresto deste Eg. Tribunal nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA. 'Contrato Particular para Fornecedores de
Produtos e Serviços' firmado entre as partes, mediante o qual a autora passou a
aceitar como forma de pagamento o indicado Cartão Sindiplus ("vale-
alimentação"), e a ré comprometeu-se ao repasse dos valores debitados nos
Cartões à autora. SENTENÇA de improcedência, arcando a autora com o
pagamento das verbas sucumbenciais. APELAÇÃO da autora, que insiste na total
procedência. NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa prestação de serviços de
natureza bancária. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras
que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras)
deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, itens II.9 e II.11, da
Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (grifei
AC no
1.013.475-68.2016.8.26.0576 v.u. j. de 31.07.18 Rela. Desa. DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
5
De outra parte, para fins de competência, irrelevante o fato de a autora
procurar responsabilizar subsidiariamente o Município pela inadimplência das empresas
administradoras do vale-alimentação, em razão de sua suposta falha na fiscalização da
atuação das empresas.
Essa pretensão subsidiária não desnatura o objeto principal da ação
cobrança decorrente de inadimplemento de contrato empresarial firmado entre
particulares.
Ademais, o contrato celebrado entre a Prefeitura e a Ecopag após licitação
(fls. 43/47), para disponibilização de cartões de vale-alimentação aos servidores
municipais, está sendo discutido em ação própria (proc. no 1.000.089-64.2017.8.26.0566,
em trâmite ainda em primeira instância), cingindo-se a presente demanda à mera
cobrança de valores por compras realizadas com cartão-alimentação no restaurante da
autora.
A propósito, é possível encontrar inúmeros casos análogos ao presente
versando sobre a ausência de repasses após compras com vale-alimentação decididos
pela C. Seção de Direito Privado, envolvendo especificamente a Ecopag Administradora
de Cartões Eireli ME.
A título de exemplo: AC no 1.000.466-30.2016.8.26.0579 v.u. j. de
16.03.17 Rel. Des. ALBERTO GOSSON; AC no 1.001.059-52.2016.8.26.0549 v.u. j.
de 19.04.17 Rel. Des. MELO COLOMBI; AC no 1.000.618-91.2016.8.26.0219 v.u. j.
de 22.06.17 Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS; AC no 1.017.797-50.2016.8.26.0506
v.u. j. de 15.05.18 Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, dentre outros.
Por fim, de rigor destacar 02 (dois) recentes casos julgados pela Segunda
Subseção de Direito Privado nos quais se veiculou pretensão absolutamente análoga à
presente: cobrança contra a Ecopag em razão da ausência de repasses de vale-alimentação,
com tentativa de responsabilizar subsidiariamente o Município pela inadimplência.
Confiram-se:
“Legitimidade para a causa. Ação monitória. Legitimação passiva que é
avaliada consoante os termos em que foi articulada a ação. Hipótese em que, de
acordo com a inicial, a corré-embargante Prefeitura Municipal de Penápolis era
corresponsável com a corré-embargante 'Ecopag Administradora de Cartões Eireli
ME', já que aquela efetuou repasse de valores a esta sem observar que ela não
estava cumprindo as suas obrigações contratuais. Corré-embargante Prefeitura
Municipal de Penápolis que está legitimada para figurar no polo passivo da ação
monitória Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.”
“Monitória. Requisitos. Pretendida pela autora-embargada a emissão de
mandado monitório dirigido às rés embargantes, no valor de R$ 30.283,31,
concernente aos valores que não lhe foram repassados, decorrentes do contrato de
prestação de serviços de administração de cartões, relativos ao período de
30.11.2015 a 14.12.2015. Petição inicial que foi instruída com cópia do “Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
6
de Prestação de Serviços de Administração de Cartões”, com o relatório de vendas
do período de 30.11.2015 a 15.12.2015, extraído do próprio site da corré-
embargante 'Ecopag', e com uma ata notarial, na qual se atestou a existência do
mencionado relatório no site da corré-embargante 'Ecopag' - Existência de prova
escrita hábil a ensejar a propositura da ação monitória Inviável admitir-se inépcia
da petição inicial.”
“Monitória. 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração de
Cartões' - Corré-embargante Prefeitura Municipal de Penápolis que contratou a
corré-embargante “Ecopag Administradora de Cartões Eireli ME”, mediante
licitação, para a confecção e administração dos cartões vale alimentação de seus
servidores públicos. Caso em que corré-embargante Prefeitura Municipal de
Penápolis realizava o repasse dos valores concernentes aos créditos inseridos
nesses cartões à corré-embargante 'Ecopag' - Corré-embargante 'Ecopag', que, por
sua vez, devia repassar aos estabelecimentos comerciais credenciados os valores
correspondentes às compras realizadas com os mencionados cartões vale-
alimentação - Afirmado pela autora-embargada que, conquanto tenham sido
realizadas diversas compras em seu estabelecimento com a utilização desses
cartões vale-alimentação, não houve o devido repasse de valores por parte da
corré-embargante 'Ecopag' no período de 30.11.2015 a 14.12.2015.
“Monitória. 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração de
Cartões' Caso em que, embora o 'Contrato de Prestação de Serviços de
Administração de Cartões', celebrado entre a corré-embargante 'Ecopag' e a
autora-embargada, faça menção ao contrato administrativo firmado entre as rés-
embargantes, certo é que a Municipalidade de Penápolis dele não participou Caso
em que não consta do 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração de
Cartões' qualquer anuência da corré embargante Prefeitura Municipal de
Penápolis, tampouco há qualquer previsão de corresponsabilidade entre ela e a
corré-embargante 'Ecopag' Solidariedade que não se presume - Art. 265 do CC -
Inviável responsabilizar-se a corré-embargante Prefeitura Municipal de Penápolis
pelo débito postulado pela autora-embargada Embargos ao mandado da corré-
embargante Municipalidade de Penápolis procedentes - Apelo da corré-
embargante Prefeitura Municipal de Penápolis provido”
“Monitória 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração de
Cartões' Necessidade, todavia, de ser reconhecida a responsabilidade da corré-
embargante 'Ecopag” por tal débito Caso em que não houve, por parte da referida
corré-embargante, qualquer repasse de valores à autora-embargada, referente às
compras efetuadas com os cartões vale-alimentação administrados pela 'Ecopag'
no período de 30.11.2015 a 14.12.2015 - Montante que devia ser repassado à
autora-embargada, descontadas a taxa de administração de 3% e a taxa 'TRN' de
0,04 por operação, o qual correspondia ao importe de R$ 29.832,77 Valor, que,
atualizado, resultou no total de R$ 30.283,31 Prescindível que a autora-embargada
anexasse aos autos todos os tickets e notas fiscais referentes às compras realizadas
no mencionado período, para que ela pudesse fazer jus ao repasse - Pagamento
das compras que somente podia ser realizado mediante prévia autorização da
corré-embargante 'Ecopag' Constituição do título executivo judicial que deve ser
mantida em relação à corré embargante 'Ecopag Administradora de Cartões Eireli
ME' - Apelo da corré embargante 'Ecopag Administradora de Cartões Eireli ME'
desprovido.” (AC no 1.002.303-58.2016.8.26.0438 v.u. j. de 21.08.19 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-55.2017.8.26.0566
7
JOSÉ MARCOS MARRONE).
“AÇÃO DE COBRANÇA - VENDA E COMPRA DE MERCADORIAS -
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADO PELA
RÉ - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES - AUTORA - PRETENSÃO
AMPARADA EM RELATÓRIO OBTIDO NO SITE DA PRÓPRIA RÉ - DÍVIDA -
EXIGIBILIDADE - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(AC
no
1.001.125-09.2015.8.26.0180 v.u. j. de 28.05.19 Rel. Des. TAVARES DE
ALMEIDA).
Assim também já decidi em caso análogo, igualmente envolvendo a
Ecopag: AC no 0.023.03-58.2016.8.26.0438 v.u. j. de 23.10.17, de que fui Relator.
Mais não é preciso acrescentar.
Firmada a competência recursal da Colenda Seção de Direito Privado II,
impõe-se a remessa dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público para as
providências necessárias.
3.
Não conheço do recurso, com determinação.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)